Tribunal: TJSP
Processo: 2128259-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante GIUSEPPE PETRUSO, Interessados BERNARDO PETRUSO,
BENEDETTO PETRUSO, SALVATORE PETRUSO SUPERMERCADOS DO
PAPAI LTDA e ANTONIETA NAIMO PETRUSO DE MELO, é embargada
HERMENGARDA
LUCATTO
PUCCINELLI
PETRUSO
e
Interessado
ANTONINO PETRUSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000
COMARCA -
BRAGANÇA PAULISTA
2o Ofício, Processo no 1002867-79.2019.8.26.0099
EMBARGANTES - GIUSEPPE PETRUSO e OUTROS
EMBARGADA -
HERMENGARDA LUCATTO PUCCINELLI
PETRUSO
V O T O No 32.459
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
e
obscuridade
Inocorrência
Pretensão recursal de
revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os
embargos Pleito que caracteriza mero inconformismo, a
ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
Em ação de apuração de haveres, na fase do cumprimento de sentença,
o Juízo recebeu embargos de terceiro, sem suspender o curso da execução (fls. 27).
Insurgiu-se a embargante e o acórdão de fls. 211/216 deu provimento
ao recurso.
Opõem os agravados embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de obscuridade e contradição. Em trecho do voto condutor do julgamento
extrai-se a indicação de que a pretensão recursal seria a suspensão do cumprimento
de sentença sobre os bens exclusivos da embargada. No tópico final do voto, porém,
a determinação de suspensão do cumprimento de sentença sem qualquer limitação,
ou seja, a suspensão não se referiria apenas aos bens da agravante. Entende-se do
acórdão que o cumprimento de sentença estaria sobrestado em favor até dos demais
componentes do polo passivo da ação principal de apuração e haveres, apesar de não
integrarem os embargos de terceiro. A indiscriminada suspensão estaria a obstar,
inclusive, a exigência da responsabilidade patrimonial da sociedade dissolvida,
embora não haja pedido expresso nessa direção, sendo que, mesmo que quisessem,
não poderiam os embargantes manejar o cumprimento de sentença para tal desiderato
enquanto não houver decisão final nos embargos de terceiro, embora o v. acórdão
haja reconhecido às fls. 215 a responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica pelos
haveres.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelos agravados desnuda a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente,
não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa
alegação de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil
(art. 535 do CPC/1973).
Pretextam os embargantes a ocorrência de contradição e obscuridade
no aresto.
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão. Já a obscuridade ocorre, ensina o
Professor MOACIR AMARAL SANTOS, “sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003,
p. 153).
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao dar provimento ao agravo, asseverou que:
“2. No mérito recursal, a pretensão da recorrente é o
deferimento da suspensão do cumprimento de sentença em que determinada
a penhora sobre os bens que diz serem de sua exclusiva propriedade.
Como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“(...) para que a suspensão se dê initio litis, é preciso
que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão
fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente
provados. Só então determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção
ou a reintegração provisória da posse (NCPC, art. 673)” (Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 50a ed., Forense, Rio de Janeiro,
2017, p. 697).
Dos imóveis referidos na r. decisão agravada, o único sobre o
qual há prova da posse e propriedade da recorrente é o de matrícula 35.893
(fls. 108/111). Quanto aos demais, as matrículas juntadas não revelam tenha
havido a transferência dominial à recorrente, quando de sua separação de
Antonio Petruso. Diz ela que tudo foi lavrado em acordo, no âmbito da
separação, e que a transferência só não foi possível por conta da existência
de uma notificação judicial e por entraves burocráticos.
Entretanto, a própria recorrente afirma que a notificação
judicial já foi extinta, sem elucidar qual o motivo de não ter sido feita a
transferência, ou quais seriam os entraves burocráticos que impediriam a
anotação no registro dos imóveis. Não bastasse, sequer foi juntada a minuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
4
do acordo que realizou com seu ex-marido, ou a sentença homologatória, em
que estabelecida a partilha de bens.
Todavia, na esteira do que decidido no Agravo de
Instrumento no 2155188-59.2017.8.26.0000, em que eram partes os ora
agravados e Benedetto Petruso, com pano de fundo na mesma apuração de
haveres, relativa à sociedade Supermercados do Papai Ltda., decidiu-se que
no caso de débitos relativos a obrigação primordial da sociedade, como no
caso da apuração de haveres, somente caberá ao sócio o adimplemento
daquilo que corresponde à sua parte na empresa, conforme disposto no
contrato social que instituiu a sociedade, nos termos do que dispões o artigo
1.052 do Código Civil:
“A constituição regular de uma sociedade limitada, com
arquivamento do contrato social no registro competente, cria um novo
sujeito de direito, com vontade, patrimônio e responsabilidades
próprias e autônomas em relação aos seus sócios. A formação da
pessoa jurídica enseja a separação de patrimônio destinado ao
desenvolvimento da atividade empresaria, de maneira que apenas os
bens da sociedade respondem pelas obrigações contraídas em seu
nome” (Arnoldo Wald, Comentários ao Novo Código Civil, Vol. XIV,
coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Forense, Rio de Janeiro, 2005,
p. 316/317).
Ou seja, inegavelmente, a responsabilidade sobre os haveres
apurados e a serem pagos aos exequentes é da sociedade dissolvida, quer
dizer, é o patrimônio social da empresa que deve ser utilizado para a
quitação dos débitos sociais, não sendo possível, desde já, estabelecer que o
patrimônio particular do sócio deva ser, de plano, utilizado para esse
adimplemento, o que só poderá ocorrer quando existentes condições que
permitam carrear ao sócio a responsabilização ilimitada, em casos de
desvios da finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial, o que não
restou aqui demonstrado.
Nesse sentido:
APURAÇÃO DE HAVERES Decisão agravada que
entendeu legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença
sobre o patrimônio do sócio remanescente Impropriedade Pessoa
jurídica que, ainda que não tenha figurado formalmente no polo
passivo da ação de conhecimento, é a legitimada a responder pelos
haveres do sócio dissidente
Autonomia patrimonial da pessoa
jurídica Correta a argumentação recursal quanto à impossibilidade
de a execução de sentença alcançar o patrimônio do sócio réu, pois
não incidente nenhuma hipótese excepcional Exegese dos artigos 50
do CC e 601 do CPC Entendimento singular reformado Agravo
provido. DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128259-18.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
5
2183436-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional
III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data
de Registro: 14/08/2018)
De conformidade com esse entendimento, conclui-se que, ao
menos em cognição sumária, os bens a discutidos não poderiam ser objeto
de penhora, no âmbito da ação de apuração de haveres, porque, mesmo que
não esteja claramente elucidada a questão relativa à propriedade da
recorrente, os bens, no mínimo, fazem parte do acervo patrimonial do seu ex-
marido que, como visto, não pode, em princípio, ser constrito para pagar
obrigação que diz respeito à pessoa jurídica e que deve ser adimplida com os
meios de que ela dispõe.
Desse modo, respeitado o entendimento do digno Juízo, está
configurada situação que permite a suspensão do cumprimento de sentença,
até a decisão final dos embargos de terceiro, tomada em cognição
exauriente, com a instrução processual completa e sopesados maiores e
melhores elementos de convicção.”
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer vício no aresto.
Em verdade, os embargantes, a pretexto de sanar vícios de contradição
e obscuridade, buscam mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou
injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos
de declaração.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente